Tribunal: STF
Processo: ARE 1395046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Não obstante a defesa do apelado insista que a sua participação no crime não teria sido comprovada, destacando a negativa de autoria, a sentença fornece diversos elementos (em especial, o depoimento dos policiais Lianna Joyce Andrade de Matos, Ré Jorge Guilherme Vieira Nogueira) que, analisados em conjunto, tornam indubitável a autoria e a materialidade e convergem para a incriminação do apelante, tornando isolada a negativa de autoria delitiva. Conforme consta referida sentença (EP - 1.58, segunda parte):



     



    A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17), laudo de exame preliminar (fls. 21/22) que constatou o resultado positivo para cocaína.Relativamente a autoria, o acusado negou conhecer a corre Ana Victoria, bem como negou envolvimento com a droga apreendida (mídia digital de fl. 323).Não obstante a negativa de autoria, a corré Ana Victoria, presa em flagrante na posse da droga, confessou tanto na fase policial (fl. 12) como em juízo (fl. I 66). que estava transportando o entorpecente, bem como delatou a participação do réu.Disse que foi procurada por uma mulher que ofereceu R$ 500,00 para transportar a droga. A droga era destinada a "Loiro". Não o conhecia pessoalmente, mas conversou com ele por telefone. A droga seria entregue para uma pessoa alta,magra, loira, em um carro prata, na BR-174. Confirmou que "Loiro" também tinha uma motocicleta de cor amarela e morava em uma casa de muro azul, perto da agência da Caixa Econômica Federal, na Av. Ataíde Teide.Corroborando o depoimento, o Policial Federal Rozinaldo Queiroz de Azevedo Júnior, responsável pela prisão da corré, afirmou que foi solicitado para apoiar o pessoal da DRE, momento que se dirigiu para o centro da cidade com a Policial Lianna, esperando informação da outra equipe, foi quando viram a corré entraram num táxi em frente a farmácia Pague Menos. Seguiram o táxi, quando este parou na BR 174, pouco antes do anel viário, a acusada desceu e fizeram a abordagem. A droga estava enrolada num casaco. Relatou também, que o pessoal da DRE mostrou duas fotos, uma da acusada e outra foto do cidadão (LÚCIO) que ia receber a droga, e que eles estavam sendo investigados.Do mesmo modo, a testemunha Jorge Guilherme Vieira Nogueira, policial que também participou da prisão da corré, reforçou as afirmações da testemunha Rozinaldo.Conquanto a informante Ana Chaves de Carvalho, irmã do acusado, nada tenha esclarecido sobre os fatos, revelou que possuía um veículo prata e apesar de negara utilização pelo acusado, não é crível a versão de que o acusado não tivesse acesso ao mencionado veículo.Além do mais, a irmã do réu confirmou residir na mesma residência do réu,localizada na Rua Armando Nogueira, e descreveu que a casa era branca com fachadas azuis, o que se coaduna com as declarações da corré Ana Victoria, a qual também relatou ser a casa localizada próximo a agência da Caixa Econômica Federal Av. Ataide Teide.Tais circunstâncias sem sombra de dúvidas evidencia a autoria delitiva por parte do acusado.



    Não há que se falar que o Juízo a quo não levou em conta o princípio indubio pro reo, uma vez que, justamente por homenageá-lo, a Magistrada sentenciante absolveu o apelante do crime de associação para o tráfico:



    [...]



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do apelo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente